Tribunal: TJDFT
Processo: 0718965-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POLO ATIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. SINDICATO. REPRESENTAÇÃO DE GRUPO DE SINDICALIZADOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. TEMA 823 DO STF. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS SINDICALIZADOS. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1. A legitimidade extraordinária para a tutela de direitos individuais ou coletivos por meio da atuação de entidade sindical encontra previsão no artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, o qual estabelece que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativa”.

2. O sindicato possui legitimidade para postular o cumprimento individual de sentença coletiva que busca a satisfação de direito individual homogêneo de seus substituídos, independentemente da juntada de autorização, porquanto atua com ampla legitimação extraordinária para defender, em nome próprio, direito de terceiros, sendo desnecessária a comprovação autorização expressa de seus representados. Precedentes TJDFT.

3. O caso reclama aplicação da tese consolidada no Tema 823/STF, segundo a qual “[o]s sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.

4. Reconhecida a legitimidade ativa no caso concreto deve ser desconstituída a sentença para reconhecer a legitimidade ativa do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, na condição de substituto processual, para requerer o cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo 0012864-52.2010.8.07.0001, comandando-se o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do trâmite processual da fase satisfativa.

5. Recurso conhecido e provido.